Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PRESUNÇÃO NÃO ILIDIDA PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O bem de família é definido no art. 1o, da lei 8.009/90, como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
2. O ônus do devedor consiste em comprovar a natureza residencial do bem e que nele reside. Por outro lado, o reconhecimento da impenhorabilidade não está condicionado à comprovação, por parte do devedor, acerca da inexistência de outros bens de mesma natureza. A prova sobre a eventual existência de outros imóveis residenciais de sua propriedade constitui ônus do credor e com o objetivo de caracterizar a exceção legal prevista no art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90.
3. No caso, está comprovado que o imóvel penhorado constitui a moradia da devedora. Assim, uma vez que o credor não demonstrou existirem outros bens imóveis em nome da executada, necessário se faz o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.